Tribunal: TJPA
Processo: 0808654-49.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808654-49.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DISLENE SOARES ARAUJO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANIFESTAÇÃO QUE SE PRESTA APENAS PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO DA DÚVIDA SUSCITADA - PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIOMENTO IMPLÍCITO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão embargado que não se manifestou acerca da fixação de honorários sucumbenciais.

2. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, não houve manifestação da Turma Julgadora sobre a referida questão.

3. Em que pese o Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de fixação de honorários por parte do Relator no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, ainda que não tenha havido pedido da parte recorrente nesse sentido, no presente caso, não há como acolher a pretensão da parte embargante, uma vez que vai de encontro as disposições do art. 85 do CPC.

4. A decisão proferida no Acórdão ora embargado trata-se de decisão interlocutória, que inclusive pode ser modificada pelo Juízo
a quo
a quando do julgamento do mérito da ação originária, assim sendo, ao meu sentir, ao menos nessa fase processual, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da ora embargante, devendo tal medida ser aplicada pelo Juízo primevo, após sentenciar o feito.

5. Assim, considerando que o Acórdão ora embargado não julgou o mérito da questão e, o recurso de agravo de Instrumento fora interposto contra decisão interlocutória que aprecia tutela provisória, não é possível a fixação de honorários recursais.

6. Dessa forma, embora entenda que pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca da fixação de honorários sucumbenciais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0808654-49.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 2087241), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO
e do
V. Acórdão Id.
2070148, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

Afirma a embargante, a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a Turma Julgadora teria deixado de fixar honorários sucumbenciais em seu favor.

Assevera que, a embargada foi sucumbente no Agravo de Instrumento, uma vez que a Turma Julgadora negou provimento ao referido recurso, mantendo a decisão recorrida, deixando de fixar os honorários advocatícios, conforme disposição do art. 85, §1º, do CPC.

Esclarece que, os honorários sucumbenciais não servem somente para remunerar o trabalho do advogado, mas igualmente para coibir a interposição de recursos protelatórios.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada, fixando os honorários sucumbenciais a ser pago pela embargada, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, e, que, caso, este não seja o entendimento da Turma Julgadora, requer a expressa manifestação do citado dispositivo para fim de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (Id. 3076394), sustenta a embargada que a decisão nos autos do Agravo de Instrumento se trata de decisão interlocutória, e, que, por não julgar o mérito da demanda, não há que se falar em condenação por honorários advocatícios, razão pela qual, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Insurge-se a embargante contra o v. Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a Turma Julgadora teria deixado de fixar honorários sucumbenciais em seu favor.

Precipuamente cumpre destacar que, o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Como se sabe, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela em que incorra em quaisquer das condutas descritas no art.
489, §1º do CPC/2015
.

A embargante suscita a existência de omissão, sob o fundamento de que o Acórdão, ora embargado não teria condenado a embargada em honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos observa-se que, de fato, não houve manifestação da Turma Julgadora sobre a referida questão.

Em que pese, o Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por parte do Relator, quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, ainda que não tenha havido pedido da parte recorrente nesse sentido, no caso em tela, não é possível o acolhimento da pretensão da parte embargante.

Dessa forma, a decisão proferida no Acórdão, ora embargado, trata-se de decisão interlocutória, que inclusive pode ser modificada pelo Juízo ad quo a quando do julgamento do mérito da ação originária, assim, ao menos nessa fase processual, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios e sucumbenciais em favor do patrono da ora embargante, devendo tal medida ser aplicada pelo Juízo primevo, após sentenciar o feito, conforme disposição do art. 85 do CPC, in verbis:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

Ainda, acerca da fixação da verba advocatícia, o STJ ao julgar o REsp. 1.113.175-DF, de Relatoria do Min. Castro Meira, DJe 7/8/2012, se posicionou no sentido de que, o arbitramento dos honorários não configura questão meramente processual, mais sim questão de mérito, apta a formar um capítulo da sentença.

Assim, considerando que o Acórdão, ora embargado, não julgou o mérito da questão, bem assim, que o recurso de agravo de Instrumento fora interposto contra decisão interlocutória que aprecia tutela provisória, não é possível a fixação de honorários recursais.

Nesse sentido:

OMISSÃO QUANTO À NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE APRECIA TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTENCIA DOS VICIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSAÃO ÀS HIPOTESES LEGAIS DE CABIMENTO. EXPEDINETE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. Os embargos de declaração constituem instrumento processual tendente de eliminar do julgado obscuridade, contradição, omissão ou a corrigir erro material, apresentando-se com o expediente adequado para o aperfeiçoamento do decisum, a teor do disposto no art. 1.022, I, II e III, do novo CPC – O embargante suscitou a existência de omissão no acórdão de fls. 113/115v, sob o argumento
de inexistir fixação de honorários recursais, entretanto, razão não lhe assiste, visto que não cabe tal arbitramento no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que aprecia tutela provisória
– Inviável o acolhimento dos aclamatórios, mesmo que para fins de prequestionamento, quando não observada as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração não acolhidos. (TJ – BA - ED: 00024411-39.2016.8.05.000/50001, Relator (a): Pilar Celia Tobias de Claro, Primeira Câmara Cível, Data da Publicação: 27/02/2018). (Negritou-se)

Dessa forma, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pelo embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca da fixação de honorários sucumbenciais.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora acerca da fixação de honorários advocatícios sentenciais, tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando a matéria, apenas para efeitos de prequestionamento, conforme disposição contida no art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 28/08/2020